Tribunal: TJMT
Processo: 1009972-87.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009972-87.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA PAULA DA CONCEICAO MEDEIROS - CPF: 014.743.431-98 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1009972-87.2020.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

ANA PAULA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS

Recorrido(s):

VIVO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO EM OUTRO PROCESSO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO DAS FATURAS NEGATIVADAS – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome, sendo que na inicial e até em recurso, nega a relação.

Em defesa, a Recorrida confirma a relação jurídica entre as partes, apresentando histórico de consumo e faturas.

Entretanto, a Reclamante NEGA a relação contratual entre as partes, mas em uma rápida pesquisa ao sistema PJE, este Relator encontrou o processo 1009973-72.2020.8.11.0003, no qual foi juntado áudio comprovando a contratação dos serviços no movimento do dia 10/09/2020.

O que se tem de provado nos autos é que a Autora possui relação jurídica com a Reclamada, e que não comprovou a quitação dos débitos negativados.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de áudio de contratação ora questionado comprovando a contratação dos serviços pelo Autor, ainda que em outro processo.
Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade a Instituição Financeira, quanto a inscrição lançada em nome do Consumidor.

Sendo a improcedência da ação medida que se impõe
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Quando a sentença é mantida integramente, pode o julgamento se dar por sumula de julgamento.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC.

A conduta da parte autora em negar uma relação jurídica que se descortina, em outro feito, tal conduta não tem outro nome que senão litigância de má-fé, que deve ser devidamente apenada, nos moldes do artigo 81 do NCPC, de onde, diante de tal consideração aplico ao autor a pena de litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizada em favor da parte recorrida.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, de onde, ante o reconhecimento da litigância de má-fé, entendo que tal benefício não se coaduna com qualquer gratuidade, de onde revogo neste momento, no intento de não estimular novas condutas da parte autora e de outros interessados a assim agir de forma correta como Poder Judiciário e com a parte “ex adversa”, acrescidos ainda da pena de litigância de má-fé aplicada anteriormente.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021